Tribunal: TJPA
Processo: 0801633-45.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801633-45.2017.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: C J A PARENTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801633-45.2017.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

APELADO: C. J. A. PARENTE - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MUNICÍPIO DE MARITUBA. PROVA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO. NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE ATESTADAS E NOTAS DE EMPENHO CORRESPONDENTES. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CARACTERIZADA. DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FALHAS NA TRANSIÇÃO DE GOVERNO. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO CREDOR DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR QUE NÃO EXIME O DEVER DE INDENIZAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DENUNCIAÇÃO DA

LIDE DE EX-GESTOR. DESCABIMENTO EM SEDE DE COBRANÇA INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido formulado por C. J. A. Parente – EPP, condenando o ente público ao pagamento de valores decorrentes do fornecimento de medicamentos, com base no Contrato Administrativo nº 004/2014, no montante de R$ 699.999,70.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: i) se o comparecimento espontâneo do Município supre eventual vício citatório; ii) se é cabível a intervenção de terceiros (denunciação da lide) de ex-prefeito em demanda de cobrança contratual; iii) se os documentos apresentados (Notas Fiscais atestadas e Notas de Empenho) são hábeis a comprovar a entrega dos materiais; iv) se obstáculos administrativos internos ou falta de dotação orçamentária para restos a pagar autorizam o inadimplemento de obrigações devidamente liquidadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de nulidade de citação rejeitada com fulcro no art. 239, § 1º, do CPC, uma vez que o Município apresentou contestação tempestiva e exerceu plenamente seu direito de defesa, operando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

6. O pedido de denunciação da lide de ex-gestor municipal não encontra amparo no art. 125, II, do CPC em ações de cobrança de caráter estritamente contratual e patrimonial, devendo eventual direito de regresso ser perseguido em via autônoma, sem prejuízo da responsabilidade direta e objetiva da pessoa jurídica de direito público perante terceiros.

7. No mérito, a liquidação da despesa pública perfaz-se com a entrega do objeto e o respectivo atesto de recebimento por agente da administração (art. 63 da Lei nº 4.320/64).

8. A prova documental carreada aos autos, composta por Notas Fiscais com assinatura e identificação do Gerente de Patrimônio e Materiais, aliada às Notas de Empenho emitidas pelo próprio ente público, constitui elemento probatório robusto do fato constitutivo do direito autoral (art. 373, I, do CPC).

9. A desorganização administrativa, a ausência de transição de governo adequada ou a inexistência de registros contábeis de restos a pagar são questões de economia interna da administração que não podem ser opostas ao fornecedor de boa-fé, sob pena de chancelar o enriquecimento ilícito do Estado (art. 884 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade. 12. Tese de julgamento: "1. A apresentação de nota fiscal devidamente atestada por servidor público competente e de nota de empenho correspondente são suficientes para comprovar a entrega de mercadorias à Administração Pública e fundamentar o dever de pagamento. 2. Deficiências na gestão documental, ausência de transição administrativa ou falta de inscrição de dívida em restos a pagar não afastam a responsabilidade do ente federativo de honrar contraprestações por serviços ou produtos efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa."

Referências: Código de Processo Civil, arts. 239, § 1º; 373, I; e 125, II; Código Civil, art. 884; Lei nº 4.320/1964, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJPA. Apelação Cível nº 0854594-70.2019.8.14.0301. Relator: Des. Jose Maria Teixeira do Rosario. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 28/04/2025; TJPA. Apelação Cível nº 0000080-43.2001.8.14.0012. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 23/07/2018; TJPA. Apelação Cível nº 0004749-48.2017.8.14.0083. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 20/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Marituba
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
C. J. A. Parente - EPP
, julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o ente municipal nos seguintes termos:

"III. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta: ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. REJEITO as demais preliminares e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARITUBA a pagar à parte autora, C. J. A. PARENTE - EPP, o valor de R$ 699.999,70 (seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos). Sobre o valor da condenação deverão incidir: Correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar da data de vencimento de cada nota fiscal; Juros de mora, a partir da citação (06/06/2018), calculados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral. Condeno o Município Réu ao pagamento das custas processuais, das quais é isento por lei, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, incidindo sobre o valor da condenação, observando-se as faixas de valores ali estabelecidas."

Na origem (ID 29665977), a empresa autora narrou ter participado do
Pregão Eletrônico nº 011/2013
da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, sagrando-se vencedora de itens destinados ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica e controlados. Em decorrência do certame, foi celebrado o
Contrato Administrativo nº 004/2014
(ID 29665990). A requerente sustentou que, em estrita observância ao ajuste, realizou a entrega dos materiais farmacêuticos discriminados nas
Notas Fiscais nº 000.002.930
e
nº 000.002.888
, datadas de 14 de março de 2014 e 27 de fevereiro de 2014, respectivamente (ID 29665991 e 29665991). Alegou que, apesar do efetivo recebimento e do atesto de conformidade por servidor da municipalidade, o pagamento do montante total de
R$ 699.999,70
(seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos) jamais foi efetuado. Pleiteou, assim, a condenação do ente público ao pagamento do valor principal, acrescido de juros moratórios e multas contratuais.

O magistrado de primeiro grau, por meio da sentença de
ID 29666013
, rejeitou as preliminares de nulidade de citação e de inépcia da inicial. Acolheu, contudo, a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, extinguindo o feito sem resolução de mérito apenas em relação a esse órgão, por entender que o ente municipal detém a personalidade jurídica para figurar no polo passivo. No mérito, a sentença julgou o pedido totalmente procedente, fundamentando-se na comprovação da liquidação da despesa, nos termos do
art. 63 da Lei nº 4.320/1964
. O juízo destacou que as notas fiscais carreadas aos autos contêm o atesto de recebimento firmado pelo
Gerente de Patrimônio e Materiais
da Secretaria de Saúde à época, o que, somado à existência de
Notas de Empenho
nº 14020019 e 14020018 (IDs 29665991 e 29665991), torna inafastável o dever de pagar do Município, sob pena de enriquecimento sem causa. A decisão afastou as alegações defensivas baseadas na desorganização administrativa pós-transição de governo ou na ausência de registros em restos a pagar, por serem questões internas inoponíveis ao fornecedor de boa-fé.

Irresignado, o
Município de Marituba
interpôs recurso de apelação sob o
ID 29666014
. Em suas razões recursais, o apelante suscitou, inicialmente, a nulidade da citação, argumentando que o ato deveria ter ocorrido obrigatoriamente na pessoa da Procuradora-Geral do Município. Alegou a inépcia da inicial pela suposta falta de documentos essenciais, como a íntegra do processo administrativo que originou o contrato. No mérito, defendeu a inexistência de débito comprovado perante a atual gestão, afirmando que não foram localizados registros contábeis de restos a pagar em favor da apelada. Impugnou a validade das assinaturas constantes nas notas fiscais, sob a premissa de que não identificariam servidor legalmente habilitado como fiscal do contrato. Invocou a vedação constitucional ao pagamento sem cobertura orçamentária (
art. 167, II, da CF
) e requereu a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do ex-prefeito,
Mario Henrique de Lima Biscaro
, sustentando a responsabilidade pessoal do gestor anterior por eventuais irregularidades.

A apelada apresentou contrarrazões sob o
ID 29666020
, requerendo a manutenção integral da sentença recorrida. Argumentou que a condenação é justa e equânime, uma vez que restaram comprovados o nexo de causalidade e o dano sofrido pela ausência de contraprestação pelos produtos efetivamente entregues ao sistema de saúde municipal.

A douta
Procuradoria de Justiça Cível
emitiu manifestação no ID 34135283, declinando de intervir no feito como
custos legis
. O órgão ministerial fundamentou sua posição na natureza patrimonial e disponível do direito debatido, ressaltando que a simples participação de ente público não configura interesse público primário que exija a atuação do
Parquet
.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação interposto pelo
Município de Marituba
preenche integralmente os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo à análise das questões suscitadas.

II. Mérito

O cerne da controvérsia reside em verificar a existência e a exigibilidade do crédito reclamado pela empresa
C. J. A. Parente - EPP
em face do
Município de Marituba
, decorrente do fornecimento de medicamentos em cumprimento ao
Contrato Administrativo nº 004/2014
.

O ente municipal, em sua defesa, não nega categoricamente a prestação do serviço, mas fundamenta sua resistência na suposta ausência de prova documental idônea e em entraves administrativos internos oriundos de uma transição de gestão conturbada.

No âmbito do Direito Administrativo e Financeiro, a execução da despesa pública segue um rito rigoroso, composto pelas fases de empenho, liquidação e pagamento. A
liquidação da despesa
, fase crucial para a formação do dever de pagar, é definida pelo art. 63 da Lei nº 4.320/1964 como a verificação do direito adquirido pelo credor em face da entrega do objeto ou da prestação efetiva do serviço. Nos termos do § 2º do referido dispositivo, tal fase deve basear-se no contrato, na
nota de empenho
e nos comprovantes da entrega do material.

Ao analisar detidamente o acervo probatório carreado aos autos, constata-se que a empresa apelada logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, em estrita observância ao
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Foram colacionadas as
Notas de Empenho
nº 14020019 e 14020018 (IDs 29665991 e 29665991) expedidas pelo próprio Fundo Municipal de Saúde de Marituba, as quais atestam a reserva de dotação orçamentária específica para a aquisição dos medicamentos objeto da lide. Tais documentos são atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, criando para o Estado a obrigação de pagamento pendente de implementação de condição, qual seja, a entrega.

A efetiva entrega e o recebimento das mercadorias restaram sobejamente comprovados pelas
Notas Fiscais Eletrônicas nº 000.002.930
(valor de R$ 399.999,77) e
nº 000.002.888
(valor de R$ 299.999,93) conforme ID 29665991 e ID 29665991).

Relevante notar que referidos documentos fiscais ostentam o
atesto de recebimento
devidamente assinado e identificado (
ID 29665991
) pelo Sr.
Milton V. Galvão
, que exercia à época a função de
Gerente de Patrimônio e Materiais
da SESAU-Marituba. A assinatura de agente público lotado no setor responsável pelo recebimento de insumos farmacêuticos é prova robusta da liquidação da despesa, vinculando o ente municipal ao adimplemento da contraprestação pecuniária.

A tese defensiva do apelante, centrada na "inexistência de aceite válido" ou na "falta de carimbos", revela-se excessivamente formalista e dissociada da realidade operacional da Administração Pública. A impugnação genérica das rubricas, sem a demonstração cabal de fraude ou de que o signatário não detinha competência de fato para o recebimento, não tem o condão de desconstituir documentos fiscais emitidos e processados regularmente. Ademais, a autora instruiu a inicial com as requisições e demonstrativos de serviços que corroboram a movimentação dos produtos farmacêuticos.

Quanto às alegações de
desorganização administrativa
e ausência de documentos na transição adequada de governo, estas são questões de economia interna da prefeitura que não podem servir de escusa para o calote público. O princípio da
continuidade administrativa
impõe que as obrigações validamente contraídas pela gestão anterior sejam honradas pelos sucessores, independentemente de falhas na gestão documental ou na prestação de contas entre gestores. O fornecedor de boa-fé não pode ser penalizado pelas deficiências estruturais do ente federativo.

De igual modo, a
ausência de inscrição em restos a pagar
no sistema contábil da atual gestão não extingue a dívida. A inscrição contábil é dever de ofício da administração para fins de controle orçamentário e responsabilidade fiscal, mas sua omissão não anula o direito de crédito do particular que cumpriu integralmente sua obrigação. O inadimplemento por parte do Município, diante da prova inconteste do fornecimento dos medicamentos, configura flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e gera o
enriquecimento sem causa
do ente público, prática vedada pelo
art. 884 do Código Civil
.

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
é remansosa ao asseverar que a conjunção de nota fiscal atestada e nota de empenho perfaz prova suficiente da dívida municipal, não sendo lícito ao Poder Público locupletar-se do patrimônio particular sem a devida contrapartida. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR.
PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE
. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A
apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.

A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa
.2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000080-43.2001.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/07/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTREGA COMPROVADA DE MATERIAIS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo Município de Belém, reconhecendo a existência de obrigação pecuniária decorrente de fornecimento de materiais contratado mediante processo licitatório (Pregão n.º 48/2017).
A empresa autora comprovou a entrega por meio de nota fiscal assinada por servidor público municipal, nota de empenho e notificação extrajudicial, enquanto o Município se limitou a negar genericamente a dívida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte autora são hábeis à formação do juízo de certeza quanto à entrega dos bens contratados e, portanto, à exigibilidade do crédito, em confronto com a alegação genérica de inexistência de contraprestação por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Documentação apresentada (nota fiscal com assinatura de servidor, nota de empenho e notificação extrajudicial) constitui prova suficiente da entrega e cumprimento contratual.

4.
Ausência de demonstração, por parte do Município, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1
. A apresentação de nota fiscal assinada por servidor público e de nota de empenho são suficientes para comprovar a entrega de materiais à Administração Pública e autorizar a procedência de ação monitória.
2. A alegação genérica de ausência de contraprestação não é apta a afastar a exigibilidade do crédito quando desacompanhada de prova concreta.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854594-70.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

Portanto, constatada a regularidade da contratação, o empenho da despesa e a comprovação da entrega dos medicamentos mediante atesto em nota fiscal por servidor competente (vide ID 29665991), a manutenção da sentença de procedência é medida de rigor. O Município não logrou apresentar qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a argumentos burocráticos que não infirmam a liquidação da despesa já operada nos autos. Assim, o dever de pagar o montante principal de R$ 699.999,70, devidamente corrigido, mostra-se inafastável.

Quanto a denunciação da Lide
e o reconhecimento de
litisconsórcio passivo necessário
do ex-prefeito
Mario Henrique de Lima Biscaro
suscitada pelo
Município de Marituba
, em suas razões de insurgência, a pretensão recursal mostra-se manifestamente incabível.

O Município argumenta que eventuais irregularidades ou apropriações de valores seriam de responsabilidade pessoal e direta do gestor anterior. Todavia, a relação jurídica de direito material que fundamenta a presente ação de cobrança é de natureza contratual e foi estabelecida entre a empresa apelada e o
Município de Marituba
, enquanto
pessoa jurídica de direito público.

A responsabilidade do Estado perante terceiros e fornecedores é direta e objetiva, não sendo admitida a introdução de discussões acerca de culpa ou dolo de agentes públicos no bojo de ações de cobrança de créditos contratuais. A denunciação da lide, prevista no
art. 125, II, do CPC
, visa garantir o direito de regresso, mas sua admissão em casos como o presente implicaria uma indevida dilação probatória e o desvirtuamento do rito processual, prejudicando a celeridade da satisfação do crédito do credor de boa-fé.

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é pacífica no sentido de que a denunciação da lide de ex-prefeito em ações individuais de cobrança de salários ou de contratos administrativos não é cabível. Eventual responsabilidade pessoal do gestor por atos de improbidade ou má gestão deve ser apurada em via autônoma, mediante ação de regresso ou ações movidas pelo Ministério Público, não se justificando a intervenção de terceiros nesta demanda. Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
(...)

2.
O embargante sustentou omissões quanto: (i
) à denunciação da lide em face do ex-prefeito;
(ii) ao regime constitucional de precatórios/RPV; e (iii) à análise da responsabilidade direta do Município diante da conduta dolosa do gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central – o dever do Município de pagar salários referentes ao período efetivamente trabalhado, ainda que em contrato temporário nulo – com base na jurisprudência consolidada do STF (Temas 308 e 916).

6.
A denunciação da lide não se aplica em ações individuais de cobrança, cabendo eventual responsabilização do ex-prefeito em ação própria
.

(..)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

2.
(...)

3.
A denunciação da lide ao ex-prefeito não é cabível em ação individual de cobrança de salários, devendo eventual responsabilização do gestor ocorrer em ação própria.

4.
A forma de pagamento via precatórios ou RPV deve ser apreciada em fase de execução, e não no julgamento de mérito da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º e § 6º; CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004749-48.2017.8.14.0083 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

Pelo exposto, a manutenção da exclusão do ex-gestor do polo passivo é medida que se impõe, preservando-se a responsabilidade do ente federativo de honrar os compromissos por ele assumidos enquanto instituição.
Indefiro
, portanto, os pedidos de intervenção de terceiros e de formação de litisconsórcio.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pelo
Município de Marituba
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a respeitável sentença de ID 29666013 que condenou o ente municipal ao pagamento da quantia principal de R$ 699.999,70 (seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos) em favor da empresa apelada.

Ficam preservados os parâmetros de atualização monetária e juros fixados pelo juízo de origem, quais sejam: correção monetária pelo índice
IPCA-E
, incidindo a contar da data de vencimento de cada nota fiscal, e juros de mora, a partir da citação (06/06/2018), calculados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, observando-se o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema 810
de repercussão geral.

Em razão do desprovimento do apelo e por força do comando inserto no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante em
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, percentual que deverá ser somado àquele já arbitrado na instância primeva.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 22/06/2026